Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702872-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, opostos pela agravante MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, contra acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres no 0704335-04.2023.8.07.0015, ajuizada por CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA FERRAZ, também em desfavor de FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA FERRAZ. Conforme apontado pelo Ministério Público (ID 67481715), consta nos autos de origem manifestação incidental do requerido Francisco, informando o falecimento da agravante, acompanhada da respectiva certidão de óbito. Diante de tal informação, faz-se necessária a intimação do advogado da agravante para se manifestar sobre o falecimento noticiado. Caso confirmado o óbito da agravante, nos termos do artigo 313, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo. Outrossim, intime-se o espólio da agravante para manifestar sobre seu interesse em suceder processualmente. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2025 11:21:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador